Tribunal: TJDFT
Processo: 0710254-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710254-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M VALLE CONSTRUCOES LTDA, MAURICIO MOURA BRASILEIRO DO VALLE, JANETH M NAOUM DO VALLE AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JANETH NAOUM DO VALLE E OUTROS contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução no 0074219-63.2010.8.07.0001 movida pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP, não conheceu da impugnação à penhora. Nas razões recursais (ID 15794745), narra tratar-se de execução de título extrajudicial movida pela Terracap em desfavor da empresa M Valle e seus fiadores, buscando o adimplemento da quantia fixada inicialmente em R$ 1.771.516,96 (um milhão, setecentos e setenta e um mil, quinhentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos). Aduz a incompetência da Vara da Vara da Fazenda Pública para analisar a presente execução, como disciplina o artigo 26 da Lei 11.697/2008, razão pela qual todos os atos, anteriores à remessa dos autos ao juízo de origem, devem ser anulados em atenção ao princípio do juiz natural. Alega a nulidade da intimação da recorrente Janeth, tendo em vista ter o oficial de justiça comparecido apenas uma única vez ao seu endereço e procedido a certificação de mudança de endereço. Afirma, assim, restar manifesta a ofensa ao direito de defesa e contraditório quanto à penhora de seu imóvel caracterizado como bem de família. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, a sua reforma. Preparo efetuado (ID 15831355). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que não conheceu da impugnação à penhora. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a urgência do pleito, pois, muito embora o juízo agravado tenha deixado de conhecer da impugnação à penhora, não se avizinha nenhuma medida imediata de expropriação do bem constrito. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 7 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator